Tribunal: STF
Processo: ARE 679708
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE DEZOITO ANOS. LEI ESTADUAL 7.551/77. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011.



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    A alegada violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 6º, 40 e 227 da lei Maior não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.